Tribunal: CARF
Processo: 10880.667964/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.667964/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.373 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PROMORAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 14-52.666, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto (SP), que assim relatou o feito:
Trata o presente processo de PER/DCOMP (pedido de restituição) de fls. 2/4, de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep no valor de R$ 10.338,00, relativo a recolhimento a
maior efetuado em 31/12/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.667964/2011-99
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.373 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.667964/2011-99

A DERAT (SP), por meio do despacho decisório de fl. 5, indeferiu a solicitação da
contribuinte, em razão do Darf de recolhimento indicado no PER/DCOMP não ter sido
localizado pela RFB.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 10/23, explicando ter ingressado com pedido de parcelamento de débitos de PIS e
Cofins, cujos valores foram consolidados, tendo o mesmo sido deferido.
Alegou que recolheu as parcelas dentro do prazo, mas com o julgamento de
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições (§ 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998), proferido pelo Supremo Tribunal Federal, “ingressou com a
referida PER/DCOMP, visando à compensação de créditos tributários devidos com
créditos líquidos e certos, oriundos dos pagamentos recolhidos indevidamente no
parcelamento.”
Argumentou que a Receita Federal tem plenas condições de verificar em seus sistemas a
“existência de crédito a favor da Manifestante, bem como, constatar que a somatória das
parcelas informada na referida PER/DCOMP são suficientes para comprovar a quitação
do imposto devido, pois os créditos informados pela Manifestante, são de valores
oriundos de recolhidos indevidamente realizados no processo de parcelamento, podendo
portanto, serem aproveitados para a compensação de débitos relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.”
Discorreu ainda sobre a não incidência das contribuições sobre “juros e correção
monetárias decorrentes das vendas de unidades imobiliárias”, em consonância com a
decisão do STF, em contraposição ao que previa o art. 16 da Instrução Normativa SRF
no 247/2002, o qual seria, portanto, ilegal e inconstitucional.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou pelo não conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada para
(fls.26/27):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2000
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada na manifestação é reputada como
incontroversa, com a aceitação tácita da interessada, e é insuscetível de ser trazida à
baila em momento processual subseqüente.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
33/46, por meio do qual reiterou os termos de sua Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Do Juízo de Admissibilidade:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.373 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.667964/2011-99

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 27/08/2015 (fl.30) e protocolou
Recurso Voluntário em 28/09/2015 (fl.31) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade para que dele se possa tomar conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada. Todavia, a manifestação de inconformidade interposta pela recorrente não foi
conhecida pela DRJ.
A recorrente apresentou Per/Dcomp no 36831.14310.301205.1.2.04-3002
(fls.02/04), alegando possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de PIS/Pasep. Informa
que a origem do crédito decorre de equívoco cometido no pagamento de processo de
parcelamento n.o 10880-667.964/2011-99, vez que recolhido com base no conceito de receita
inconstitucionalmente.
A RFB, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados,
alimentados por informações prestadas pela própria contribuinte, por meio de declarações fiscais
próprias, constatou que “não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o DARF a seguir,
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil”:

Por seu turno, a decisão vergastada atentou para o fato de na manifestação de
inconformidade apresentada, a contribuinte, ao contestar os termos do despacho decisório, limitou-se
a apresentar objeções genéricas, sem contestar os motivos do indeferimento do pedido de restituição.
Do voto condutor do acórdão recorrido colhe-se, quanto ao tema tratado no parágrafo
acima, o que segue, verbis:
A manifestação de inconformidade apresentada tratou de créditos oriundos de
pagamentos efetuados em processo de parcelamento. Ocorre que no presente, o motivo
do indeferimento do pedido foi o fato do DARF indicado não ter sido encontrado pela
Receita Federal, e sobre tal não se pronunciou a recorrente.
Assim, não tendo sido expressamente contestada a fundamentação do indeferimento do
pedido de restituição, ela deve ser considerada incontroversa, nos termos do Decreto no
70.235/1972:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.373 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.667964/2011-99

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Pelo exposto, VOTO por não se conhecer da manifestação de inconformidade.
Assiste razão ao colegiado a quo quando assenta, no voto condutor do acórdão
recorrido, que a recorrente omite-se quanto ao motivo do indeferimento do pedido, de que o DARF
indicado na declaração não foi localizado no sistema da Receita Federal, posto que não foi objeto de
contestação em sede de manifestação de inconformidade, uma vez que, limitou-se a alegar
genericamente que “ingressou com a referida PER/DCOMP, visando à compensação de créditos
tributários devidos com créditos líquidos e certos, oriundos dos pagamentos recolhidos
indevidamente no parcelamento”, uma vez que, ao assim proceder, revela que na espécie em trato
não houve contestação e, por conseguinte, deve tal circunstância processual ser tratada como matéria
não impugnada.
Relembrando, a peça impugnatória, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, instaura a fase litigiosa do procedimento; considerando-se, por
conseguinte, não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito
passivo, pois apenas a regular contestação é capaz de atrair o poder dever do Estado de fazer a
prestação jurisdicional, dirimindo a controvérsia iniciada, in casu, com a não homologação da
compensação declarada no respectivo Per/Dcomp.
Nesta toada, o art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235/72, determinam que a
manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na peça de defesa.
Justamente em função da falta de expressa e concreta contestação dos termos que
fundamentaram o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, que agiu com correção o
colegiado a quo ao concluir prejudicada a matéria.
No recurso voluntário, a recorrente não se insurge contra a decisão de piso.
Apesar de alegar possuir crédito para a compensação pretendida, não enfrentou objetivamente o
mérito da decisão recorrida, não logrou trazer aos autos quaisquer documentos capazes de
sustentar sua pretensão, vale dizer, não foi capaz de contraditar a informação fiscal de que o “não
foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o DARF a seguir, discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
E, ao analisar tal mérito, entendo que se apresenta irretocável a decisão recorrida.
Isso porque, não tendo a contribuinte logrado comprovar que o DARF existe, bem com a
disponibilidade do crédito pleiteado, correta se apresenta a não homologação da compensação
apresentada, diante da inexistência do crédito tributário pretendido.
Em seu recurso voluntário, então, a recorrente resume a contenda da seguinte forma
“Não pode prosperar, ainda, a alegação de que a matéria não foi contestada, pois, conforme consta
da Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, é de fácil constatação que todas as parcelas
recolhidas pela Recorrente no processo de parcelamento consubstanciado no processo
administrativo 10880-667.964/2011-99, são créditos passíveis de restituição, podendo ser utilizados
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal, em virtude da inconstitucionalidade do aumento da base de cálculo do
PIS/COFINS”. Sem adentrar na argumentação atinente a ausência de DARF no sistema da SRFB,
insiste na argumentação de que “o Fisco tem plena condição de constar no sistema da RFB, a
existência de crédito a favos da Recorrente”.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.373 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.667964/2011-99

Nesse contexto, não tendo o contribuinte contestado de forma objetiva o conteúdo do
despacho decisório, ou mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida, penso que não há como
se conhecer do recurso voluntário interposto, por completa ausência de dialeticidade.
Isso porque, ainda que se entenda que procedem as alegações constantes deste
recurso, reconhecendo-se o direito ao saldo credor de PIS/Pasep nos moldes em que defendido pela
recorrente em seu recurso, tal fato não levaria ao reconhecimento do direito creditório pretendido,
visto que recorrente não trás aos autos nenhum documento contábil e fiscal necessário para
comprovar o direito creditório, ou seja, não cumpre com o seu ônus probatório, não havendo
elementos suficientes para a constatação de que existe crédito líquido e certo a ser compensado.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art. 1.010,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das razões do
pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da decisão
recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há como
se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo em vista
que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo das decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar
o conhecimento da matéria exposada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.373 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.667964/2011-99

Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Acórdão no 1002-001.176 de 02/04/2020).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(...) (Acórdão no 3401-006.936 de 25/09/2019).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO.
MATÉRIA
INDEPENDENTE
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve
conhecido por afronta à dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e
artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil. (Acórdão no
3401-007.129 de 20/11/2019).
II – Conclusão:
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto pela contribuinte, por ausência de dialeticidade.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital